Tribunal: TJMT
Processo: 1012390-07.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-06-15
Data de publicação: 2020-06-15

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS No 1012390-07.2020.8.11.0000 - COMARCA DE PARANATINGA
IMPETRANTE(S): DRA. MIRIAM RIBEIRO GUIMARÃES
PACIENTE(S): CLEBER SOARES DA SILVA
Vistos,
Habeas Corpus impetrado em favor de CLEBER SOARES DA SILVA contra ato omissivo atribuído ao Juízo da 2a Vara da Comarca de Paranatinga, nos autos de ação penal (Código 103797), por não ter encerrado a instrução criminal pelo cometimento, em tese, de tráfico de drogas interestadual e associação para o tráfico - art. 33, caput, c/c art. 40, V, e art. 35, todos da Lei no 11.343/2006 - (www.tjmt.jus.br).
A impetrante sustenta que o paciente está preso há “exatamente 186 (cento e oitenta e seis) dias e não se tem previsão para finar a instrução criminal”, a caracterizar constrangimento ilegal por excesso de prazo (impetração em 10.6.2020).
Requer o provimento para que seja “relaxada” a prisão preventiva do paciente (ID 46085454), com documentos (ID 46085455/ID 46085462).
Relatos.
O constrangimento ilegal decorrente de excesso de prazo caracteriza-se na hipótese de dilação processual não justificável, cuja análise deve ser reservada ao colegiado após a audição do juiz da causa e intervenção do órgão do Ministério Público, na função de custos legis (TJMT, HC no 1018624-39.2019.8.11.0000 - Relator: Des. Pedro Sakamoto - Segunda Câmara Criminal - 6.10.2019), sobretudo ao se considerar que o tempo de segregação – seis meses – não se revela desarrazoado diante da complexidade do feito, o qual envolve a prática de tráfico de drogas e associação para o tráfico por ao menos 4 (quatro) agentes (STJ, RHC no 68.515/RS – Relatora: Mina. Maria Thereza de Assis Moura – 29.4.2016).
Com essas considerações, INDEFERE-SE o pedido liminar.
Outrossim, REQUISITEM-SE informações ao Juízo da 2a Vara da Comarca de Paranatinga sobre esta impetração, notadamente acerca do alegado excesso de prazo, em até 5 (cinco) dias.
Após, VISTA à i. PGJ.
Cumpra-se.
Cuiabá, 15 de junho de 2020.
Des. MARCOS MACHADO